Tribunal: TJDFT
Processo: 0701758-30.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0701758-30.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA EVILASIA RODRIGUES AGRAVADO: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto pela parte devedora contra decisão do MM. Juiz da Vara Cível do Recanto das Emas, que rejeitou a impugnação à penhora, fundada na impenhorabilidade do salário. A agravante alega terem sido bloqueadas as seguintes quantias em suas contas bancárias: R$ 1.039,40 (mil e trinta e nove reais e quarenta centavos) junto à Caixa Econômica Federal – CEF, em 17/5/24; R$ 390,43 (trezentos e noventa reais e quarenta e três centavos) junto ao Nubank, em 17/5/24; e R$ 1.418,39 (mil quatrocentos e dezoito reais e trinta e nove centavos) junto à CEF, em 13/6/24. Afirma que apresentou a impugnação à penhora a partir dos valores que supunha ter nas contas, pois as constrições somente foram certificadas nos autos em momento posterior, em 5/7/24. Acresce que outra conta, mantida junto ao Banco de Brasília S.A. – BRB, se encontra integralmente bloqueada desde 6/6/24, impedindo-a de acessar os salários depositados em junho e julho para prover suas necessidades básicas. Assevera que a maior parte do valor bloqueado junto à CEF em 18/6/24 é proveniente do depósito do abono salarial anual do PIS, feito na véspera, no importe de R$ 1.412,00 (mil quatrocentos e doze reais). Esclarece não se opor ao bloqueio das demais quantias de R$ 1.039,40 e R$ 390,43, por não dispor de comprovantes de que os valores foram transferidos diretamente de uma conta para outra. Requer a gratuidade de justiça e a antecipação da tutela recursal para determinar o desbloqueio a quantia de R$ 1.412,00, junto à CEF, bem como de toda a conta salário mantida junto ao BRB, confirmando-se ao final. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. Primeiramente, considerando o contracheque de ID no 61800810, defiro gratuidade de justiça à agravante, com efeitos restritos ao preparo recursal, consoante o art. 98, § 5o, do CPC. Nesta fase do procedimento do agravo, a atividade do Relator há de limitar-se à apreciação dos requisitos necessários à antecipação da tutela recursal, quais sejam: a) a relevância da argumentação recursal e b) o fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si – isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida – nem, muito menos, sobre o mérito da causa. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. A fim de subsidiar a análise quanto à relevância da argumentação recursal, importa mencionar alguns fatos que são evidenciados pelo exame dos autos de origem. A determinação de pesquisa de bens penhoráveis por meio do Sisbajud, na forma da “teimosinha”, e do Renajud foi exarada em 16/5/24 (ID no 197049306 dos autos de origem no 0705357-56.2021.8.07.0019). Porém, não foi certificado de imediato o protocolo da consulta em tais sistemas nem o seu resultado. Em 23/5/24, a agravante, que até então não tinha advogado constituído, compareceu aos autos e requereu a certificação dos atos executivos e a discriminação das contas financeiras sujeitas ao bloqueio (ID no 197880140 dos autos de origem). Os autos não tiveram movimentação até 18/6/24, quando a agravante apresentou impugnação baseada apenas nos fatos que alegadamente estavam ao alcance do seu conhecimento (ID no 200815131 dos autos de origem). De acordo com aquela peça, protocolada às 18h16, o bloqueio feito em 22/5/24 teria alcançado as quantias de “R$ 1.039,00 na conta da Caixa Econômica e R$ 396,00 no Nubank, totalizando R$ 1.435,00”, bem como em 6/6/24 teria havido novo bloqueio de salário, no valor de R$ 1.603,98 (ID no 200815131, p. 1, dos autos de origem). Porém, não teria sido possível anexar todos os extratos devido ao bloqueio das contas. Ainda de acordo com a peça, os valores bloqueados seriam referentes ao pagamento de salário, decorrente do emprego de gari (varredora). Na ocasião, o único documento anexado foi um comprovante de saldo da conta salário junto ao Banco de Brasília S.A. – BRB, mencionando saldo disponível de R$ 1.603,98 (ID no 200815132 dos autos de origem). Após intimação da credora, que apresentou sua resposta à impugnação, em 5/7/24 foi juntado aos autos o detalhamento da ordem de bloqueio protocolada em 17/5/24, com repetição programada para ocorrer até 17/6/24, tendo alcançado resultados frutíferos em 20/5/24 e 18/6/24 (IDs nos 203136976 e 203136977 dos autos de origem). Note-se que a resposta do BRB para tais pesquisas foi negativa, com resultado “(02) Réu/executado sem saldo positivo” (página 2 de cada um dos dois detalhamentos referidos). Em 5/7/24, sobreveio a decisão agravada, que rejeitou a impugnação à penhora, por entender, em suma, não ter sido comprovada a origem salarial dos ativos bloqueados (ID no 203161277 dos autos de origem). Conforme observou o magistrado singular, somente havia sido constatado o bloqueio de valores junto à CEF e ao Nubank, mas o salário da agravante era depositado no BRB. O extrato oriundo deste último banco mencionava saldo positivo e disponível, sem notícia de bloqueio, sendo que não foram apresentados os extratos relativos aos outros dois bancos. Muito bem. À vista de tais fatos, algumas considerações merecer ser feitas, em caráter prelibatório. Primeiro, os documentos anexados ao presente recurso não haviam sido todos apresentados ao Juízo de origem, notadamente os extratos do BRB, da CEF e do Nubank, que ora constam nos IDs nos 61800811 a 61800817 dos presentes autos). Segundo, a alegação de que parte dos ativos seria oriunda do pagamento do abono do PIS não integrou a fundamentação da impugnação à penhora. Aliás, embora tenha sido bloqueada a quantia de R$ 1.418,39 junto à CEF em 18/6/24, às 02h36, tais valores não foram mencionados pela agravante na impugnação que apresentou ao fim da tarde do mesmo dia. Terceiro, a alegação de que a agravante não teria tido acesso aos extratos das contas num primeiro momento por força dos bloqueios não ostenta verossimilhança. O bloqueio de valores, em princípio, não impede o cliente de obter documentos bancários relativos à conta, tanto que depois ela os obteve, apresentando-os em grau recursal. Quarto, os documentos anexados ao presente recurso e aos autos de origem não permitem afirmar que a conta-salário do BRB tenha sido alcançada pela ordem de indisponibilidade protocolada no sistema Sisbajud. De acordo com o manual do referido sistema, as contas-salário somente serão alvo do bloqueio se houver expressa autorização do juízo, o que se operacionaliza por comando próprio no sistema[1]. No caso, considerando a ausência de menção a tal autorização no detalhamento do protocolo, o teor da resposta do BRB constante do sistema e a ausência de menção do bloqueio nos extratos obtidos pela agravante, em princípio, a conta-salário não foi objeto de bloqueio judicial, pelo menos não em decorrência dos comandos protocolados no Sisbajud a partir do processo em questão. Assim, muito embora se reconheça a urgência em se desbloquear valores que porventura fossem oriundos do pagamento de salário, a aparente inovação recursal e supressão de instância que decorrem da modificação da argumentação e da apresentação de documentos inéditos impedem que se reconheça suficiente relevância na argumentação recursal, de modo a viabilizar a liberação imediata das quantias, antes mesmo de oportunizado o contraditório. Dessa forma, indefiro a antecipação da tutela recursal. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Justifique a agravante o cabimento do recurso, ante a possível inovação recursal e supressão de instância, nos termos do art. 932, parágrafo único, do CPC. Sem prejuízo, intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 26 de agosto de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator [1] &lt; https://www.cnj.jus.br/wp-content/uploads/2024/05/manual-complet-sisbajud-2a-edicao.pdf &gt;, p. 14 e 28, acessado em 22/7/24.